Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-17.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-17.2019.8.05.0048 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO (OAB:BA10872-A), JAILTON TRINDADE DE JESUS (OAB:BA43971-A) APELADO: MARGARIDO GOMES DE JESUS e outros Advogado(s): JAILTON TRINDADE DE JESUS (OAB:BA43971-A), PERPETUA LEAL IVO VALADAO (OAB:BA10872-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. BANCO DEMANDADO QUE NÃO APRESENTOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$3.000,00. MANUTENÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR EM PEÇA ÚNICA, COM AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por banco réu e consumidor autor contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos bancários não reconhecidos, determinou a devolução simples dos valores descontados, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e autorizou a compensação dos valores efetivamente creditados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte do banco, diante da alegação de contratação não reconhecida de empréstimos consignados e se é cabível o conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor em peça conjunta com as contrarrazões, o que viola requisitos formais. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre as partes. 4. Devidamente deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao banco comprovar a validade da contratação, o que não ocorreu. 5. A ausência de demonstração da contratação e a negativação indevida do nome do autor configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais, presumidos (in re ipsa). 6. O valor fixado a título de dano moral (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 7. Quanto ao recurso adesivo do autor, sua apresentação em peça única com as contrarrazões configura vício formal que impede seu conhecimento, conforme entendimento pacífico no TJBA. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimos bancários, diante da inversão do ônus da prova, configura falha na prestação do serviço, autorizando a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 2. É inadmissível o recurso adesivo apresentado conjuntamente com as contrarrazões da apelação, em peça única, por violação das exigências formais previstas no art. 997, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II; 997, § 2º; 1.010; 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.08.2023. TJBA, Apelação Cível nº 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2019. TJBA, Apelação Cível nº 8000075-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 23.05.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8124627-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 14.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000331-17.2019.8.05.0048; Recorrentes e Recorridos: Margarido Gomes de Jesus (autor) e Banco Bradesco S.A. (réu); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator